Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. A impossibilidade de citação da parte ré, após várias diligências não cumpridas, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito.

2. Negou-se provimento ao recurso.